Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700552-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MV CONSTRUCOES LTDA - ME, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, LUCAS OLIVIERI CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de diligências para penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, porquanto ausentes os requisitos legais. O Agravante informa que ajuizou Ação de Execução em face da empresa MV Construções Ltda - ME, ora primeira Agravada, com o objetivo de que esta seja compelida a lhe pagar um débito oriundo de um Acordo Extrajudicial de Confissão e Pagamento de Dívida. Aduz que, após o acolhimento do pedido desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios no polo passivo, diversas diligências foram realizadas com a finalidade de localizar bens da empresa devedora e dos seus respectivos sócios passíveis de penhora, mas todas restaram infrutíferas, motivando o pedido de penhora de bens da esposa de um dos sócios, mesmo com a alteração do regime de bens, de comunhão parcial para o de separação de bens. O agravante aponta a verossimilhança das alegações, sustentando, ainda, que a negativa do Juízo, em determinar a pesquisa e a eventual constrição dos bens poderá causar-lhe danos de difícil reparação, uma vez que não se tem conhecimento de bens em nome dos devedores. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa e eventual constrição de bens em nome da esposa do segundo Agravado, nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, suficientes à satisfação da dívida. É o breve relatório, DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro à parte agravante a gratuidade de justiça, porquanto comprovada a sua hipossuficiência, conforme documento de ID 15971741. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, mormente por restar evidenciado o exaurimento patrimonial da devedora MV Construções Ltda ME, levou à inclusão dos sócios da empresa no polo passivo, todavia, as diligências para garantia de satisfação do crédito restaram infrutíferas, ante a inexistência de bens próprios dos sócios. Não obstante a execução tenha por escopo assegurar o cumprimento da obrigação estampada no título executivo, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC), não se verifica a possibilidade, no caso em análise, de o patrimônio da esposa do sócio ser objeto de contrição judicial. A hipótese prevista no art. 790, inc. IV, do CPC, que trata da responsabilidade secundária do cônjuge que não fez parte na execução, permitindo a penhora de seus bens, próprios, reservados ou de meação, aplica-se quando o outro consorte contrai obrigação pessoal, cuja dívida se reverte em prol do casal (arts. 1.644, 1.659, IV, 1.663, § 1.o, e 1.677 do Código Civil), sendo diversa, todavia, a situação dos autos. Com efeito, promovida, inicialmente, a execução apenas contra a pessoa jurídica, primeira agravada, e somente depois também redirecionada aos sócios, em face da desconsideração da personalidade jurídica, tem-se que a sujeição dos bens à execução há de recair sobre seus responsáveis (sócios), conforme previsão específica contida no inciso VII, do mesmo art. 790, do CPC. Isso porque o disposto no inciso IV, do artigo 790, CPC, “não se aplica ao caso em que a responsabilidade pelo pagamento da dívida, originalmente adquirida pela pessoa jurídica, foi estendida ao cônjuge que era um dos sócios, em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Em tal hipótese, por ter sido a dívida adquirida pela pessoa jurídica, não pode o cônjuge que não era sócio, mesmo que casado com a sócia no regime de comunhão universal de bens na época do surgimento do débito, ter seu patrimônio alcançado.” (Acórdão 1046064, 07064557520178070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível). Ademais, cabe destacar que ao tempo da assinatura do acordo extrajudicial de confissão dívida, datado de 11/09/2017, objeto da execução, a esposa do sócio administrador da primeira agravada não mais integrava o seu quadro societário desde 09/11/2015, conforme instrumento de alteração contratual regularmente protocolado na JCDF, ID 24793646, sendo irrelevante, portanto, ante o panorama jurídico do caso concreto, a alteração posterior do regime de bens do casal, ocorrida no ano passado (ID 54422611). Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora